Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS PELA TURMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – É inadmissível habeas corpus não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal.
II - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da aplicação do princípio da isonomia à casos análogos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.
III - Não se admite habeas corpus quando os pedidos formulados compreendem repetição daqueles já apreciados em impetrações anteriores.
IV - Agravo interno conhecido e desprovido.